Tribunal: STF
Processo: HC 202445
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA.  MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Merhej Najm Neto e outro, advogados, em benefício de Dyhonattan Jordão da Silva Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.2.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 616.166, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 4.6.2014, o juízo da Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Frutal/MG decretou a prisão temporária do paciente, pelo prazo de trinta dias, por julgá-la imprescindível para as investigações de inquérito policial em que se apurava a prática do crime de homicídio qualificado tentado.
    Em 18.12.2014, o juízo de origem anotou que o paciente teria se evadido do distrito da culpa e estava em lugar incerto e não sabido, convertendo a prisão temporária em preventiva.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem em 15.10.2020:
    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. A prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, sobretudo no que se refere ao modo concreto com que o paciente teria agido, e da conveniência da instrução criminal, e, ainda, à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, vez que o paciente se encontra foragido, por longo tempo, do distrito da culpa. Eventuais condições pessoais, ainda que favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, mormente diante de elementos concretos e legítimos que demonstram a essencialidade da manutenção da custódia antecipada”.
    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 616.166. Em 1º.2.2021, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro denegou a ordem.
    Essa decisão foi mantida pela Sexa Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AGENTE QUE DESFERIU VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM FESTA. DUAS VÍTIMAS ATINGIDAS. RISCO DE FICAR PARAPLÉGICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 
    2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado, consistente na prática, em tese, do crime de homicídio qualificado e tentado, pois, em uma festa, o agravante teria desferido vários tiros contra a vítima, que correu, assim, "por erro de execução, atingiu as vítimas Poliana, no pé e Kelma, na coluna vertebral, a qual se encontra internada em estado grave e corre risco de ficar paraplégica. Após os disparos, testemunhas relataram à autoridade policial que o autor teria empreendido fuga com o auxílio de uma pessoa conhecida como 'Sandrim'". Consta, ainda, que "o acusado, em tese, arquitetou a morte da vítima por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, sendo que o homicídio foi executado em pleno ambiente público, inclusive, alvejando terceiro que não possuía relação com o autor, que apenas se encontrava no local do fato, ainda, colocando em risco várias outras pessoas". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 
    3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 
    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 
    5. Agravo regimental desprovido”.
    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “o r. decreto prisional está alicerçado nos elementos inerentes ao tipo penal, na gravidade abstrata do delito e na repercussão social, a evidenciar, portanto, sua inidoneidade para fins cautelares senão demonstrativo claro de antecipação da pena, como assevera o STF”.
    Sustentam ser o paciente “primário e ostenta excelentes antecedentes”. 
    Assinalam que “o r. decreto prisional não declinou, concretamente, motivos que o tornaram foragido da justiça, apenas admitindo que ele se encontra em local incerto e não sabido. Note-se que inexistem ameaças às eventuais testemunhas e/ou que o Paciente tenha adotado condutas que possam prejudicar o andamento do processo, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal”.
    Defendem que “tranquilamente pode-se adotar as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sem prejuízo para o resultado útil do processo penal”.
    Requerem “seja substituída a prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares alternativas até final julgamento do presente writ”.
    Este o pedido:
    “Considerando os doutos suprimentos de Vossas Excelências, dignem-se ratificarem a medida liminar e, no mérito, conceder a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do Paciente e substituí-la por medidas cautelares alternativas, como medida de JUSTIÇA”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 616.166, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade dos fundamentos invocados pelo juízo de origem para decretar a prisão preventiva do paciente.
    Enfatizou-se que o modus operandi da conduta criminosa demonstraria a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pois o paciente teria planejado a morte de uma das vítimas por motivo torpe, utilizado meio que dificultou sua defesa, executado o crime em ambiente público e incorrido em erro de execução que o levou a atingir outras duas pessoas com disparos de arma de fogo, uma delas na coluna vertebral.
    Assinalou-se ainda que a prisão preventiva se justificaria para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, pois o paciente teria se evadido do distrito da culpa após os crimes e estaria em local incerto desde 2014.
    Tem-se no acórdão impugnado:
    “Inicialmente, foi decretada a prisão temporária nos seguintes termos (e-STJ fls. 48/49): 
    No caso dos autos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos delitos de homicídio qualificado consumado e tentado, que recaem sobre o representado. 
    Consta nos autos que o representado teria se dirigido até o local denominado "Casa de Festa Riviera San Lorenzo", onde ocorria uma festa comi cerca de oitocentas pessoas, com o propósito de matar a vítima André Machado de Souza, por ciúmes de sua ex-namorada. 
    Chegando ao local, o suspeito teria se aproveitado da falha da segurança particular do evento e teria desferido vários tiros contra a vítima André. 
    No entanto, como este tentou correr, o autor dos disparos, por erro de execução atingiu as vitimas Poliana, no pé e Kelma, na coluna vertebral, a qual se encontra' internada em estado grave e corre risco de ficar paraplégica.
    Após os disparos, testemunhas relataram à autoridade policial que o - autor teria empreendido fuga com o auxílio de uma pessoa conhecida como "Sandrim". 
    Malgrado o acusado tenha se evadido do distrito da culpa logo após a prática do injusto, vejo que a hipótese se amolda à prisão temporária, já que ainda se faz necessário efetuar várias diligências para instrução do inquérito policial, tais como: juntar os laudos das perícias técnicas realizadas, apurara responsabilidade do organizador do evento, obter a qualificação completa da pessoa conhecida por "Sandrim" e sobretudo apurar a motivação do delito. 
    Assim, a prisão cautelar se mostra imprescindível para as investigações do inquérito policial. 
    Neste sentido, já decidiu o e. TJMG: [...] 
    Impõe-se, portanto, por esses motivos, a prisão cautelar do suspeito (Grifei.) 
    Posteriormente, houve a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, in verbis (e-STJ fl. 123): 
    Nota-se que, para a decretação da prisão preventiva é essencial a demonstração de prova da existência do crime associada à suficiência de indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração. No caso em tela, referidos pressupostos revelam-se indiscutíveis. 
    De igual modo, entendo presente um fator incisivo que denota o "periculum libertatis" do infrator neste momento processual, qual seja, a garantia da aplicação da lei penal. 
    Isto porque o acusado vem tentando se furtar a aplicação da lei penal há mais de 04 meses, encontrando-se em local incerto e não sabido desde a época do delito, quando se evadiu do distrito da culpa, não prosperando neste momento Ia curiosa alegação de que possui residência fixa. 
    Além disso, cumpre frisar a gravidade do delito pelo qual o acusado é investigado, tratando-se de crime doloso, que causou repercussão social, e dom pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos. 
    Nota-se que a conduta narrada nos autos é extremamente gravosa, de modo que é razoável inferir que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não se revela concretamente suficiente para a reprovação e prevenção da prática criminosa, pois o acusado, em tese, arquitetou a morte da vitima por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, sendo que o homicídio foi executado em pleno ambiente público, inclusive, alvejando terceiro que não possuía relação com o autor, que apenas se encontrava no local do fato, ainda, colocando em risco várias outras pessoas. (Destaquei.) 
    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 126/127): 
    No que tange aos demais requisitos previstos no artigo 312 do CPP, verifico que há fatos concretos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. 
    Não se pode desconsiderar que o crime imputado ao paciente é punível com pena de reclusão, bem como se revela de especial gravidade, pela sua própria natureza, narrando a peça acusatória que "...na data, hora e local dos fatos, ocorria festa de aniversário na casa de festas "Riviera San Lorenzo", com a presença de mais de 400 (quatrocentos) pessoas, quando, inopinadamente, e sem qualquer motivação aparente, o réu sacou sua arma de fogo e efetuou diversos disparos que alvejaram as vítimas André Machado de Souza (fatalmente), Kelma Milena Felipe Silva e Poliana Silva de Castro (...) a Polícia apurou que, na verdade, o réu queria se "vingar" de Luciana de Carvalho (f. 24) e Giliane Maria Custódio (f. 29), uma vez que a última, Giliane, havia terminado o relacionamento amoroso com ele e o trocado por Luciana de Carvalho. Imbuído de intenso ódio e abjeta depravação moral, o réu armou-se e se dirigiu até o local onde estava ocorrendo a festa de aniversário, sabendo que ali poderia encontrar Luciana e Giliane. 
    A partir daí, passou a provocá-las de diversas formas, com o desiderato de iniciar discussão ou qualquer outro incidente. Contudo, temerosas pela postura do réu, Luciana e Giliane, decidiram sair do local, a fim de evitar qualquer dissabor. Mas, neste instante, o réu, ignorando a grande aglomeração de pessoas e de maneira inopinada, se aproximou do irmão de criação de Luciana, a vítima fatal André Machado de Souza, e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Por consequência do desdobramento causal, os disparos que não alvejaram André acertaram as duas adolescentes que estavam próximas, Poliana Silva de Castro (16 anos) e Kelma Milena Felipe Silva (14 anos). 
    A partir daí, deu-se início a tumulto generalizado que possibilitou a fuga do local do crime. Cumpre destacar que as vítimas não tiveram qualquer possibilidade de reação, haja vista a forma, local e circunstâncias nos quais o crime ocorreu, além de o ataque ter sido surpresa. Desde então, passados 4 (quatro) anos dos fatos, o réu permanece foragido da Justiça, com mandado de prisão 59285-59.2014.8.13.0271.001 em aberto..." (doc. 07). 
    [...] Além disso, segundo informações enviadas pela douta autoridade coatora, o paciente se encontra em local incerto e não sabido desde a decretação de sua prisão temporária, em 04.06.2014, que, posteriormente, foi convertida em preventiva. 
    Assim, ao contrário do que sustenta a impetração, verifico que subsiste um fator concreto a demonstrar a necessidade da prisão cautelar do paciente neste momento processual, para assegurar a aplicação da lei penal, vez que ele se encontra foragido do distrito da culpa há longo tempo, desde a decretação de sua prisão temporária em 04.06.2014.
    Como já consignado no decisum ora impugnado, vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agente, consistente na prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e tentado. 
    Como destacado acima, em uma festa, o agravante teria desferido vários tiros contra a vítima, que correu, assim, "por erro de execução, atingiu as vítimas Poliana, no pé e Kelma, na coluna vertebral, a qual se encontra internada em estado grave e corre risco de ficar paraplégica. Após os disparos, testemunhas relataram à autoridade policial que o autor teria empreendido fuga com o auxílio de uma pessoa conhecida como 'Sandrim'" (e-STJ fl. 48). 
    Consta, ainda, que "o acusado, em tese, arquitetou a morte da vítima por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, sendo que o homicídio foi executado em pleno ambiente público, inclusive, alvejando terceiro que não possuía relação com o autor, que apenas se encontrava no local do fato, ainda, colocando em risco várias outras pessoas" (e-STJ fl. 123). 
    Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. (…)
    Ademais, consta do acórdão e das informações complementares que o ora agravante empreendeu fuga após os delitos ocorridos em 4/6/2014, permanecendo foragido até o presente momento, circunstância que reforça a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal. (…)
    De igual forma, as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública”.
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fuga do distrito da culpa serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (…) 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 172.803-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI E PERICULOSIDADE DO PACIENTE DEMONSTRADOS PELAS PROVAS DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 167.170-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido” (HC n. 159.583-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…)
    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Caso em que o paciente foi surpreendido com substância entorpecente, com arma de fogo subtraída da Polícia Militar, sendo certo que tentou se evadir diante da ordem dada pela autoridade policial. 
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 152.599-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2018).
    “HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRATICADA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para (a) resguardar a ordem pública, ante a reiteração de condutas delitivas; e (b) para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o registro de fuga do distrito da culpa. 
    2. Habeas corpus denegado” (HC n. 137.662, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A Segunda Turma desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes. 
    2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha, o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 
    3. A fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar fundado risco à aplicação da lei penal. 
    4. Ordem denegada” (HC n. 141.152, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.6.2017).
    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).
    10. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora